Tribunal: TJDFT
Processo: 0728845-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0728845-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSUE MIRANDA DUQUE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL contra a decisão da 6a Vara da Fazenda Pública que, na ação de conhecimento n.o 0733228-36.2022.8.07.0016, movida por JOSUE MIRANDA DUQUE, deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao réu que promova o fornecimento do “kit de navegação” para a realização da cirurgia descrita nos autos, no prazo de dois dias, sob pena de multa diária no importe de R$ 200,00, limitada a 20.000,00 – ID 134550407, autos de origem. Nas razões (ID 38794570), o agravante questiona a obrigatoriedade de um plano de assistência, na modalidade autogestão, custear OPME (Órteses, Próteses e Materiais Especiais) não coberta contratualmente. Aduz que o procedimento cirúrgico em si é coberto pelo plano de assistência à saúde; contudo, a OPME solicitada para sua realização é que não conta com cobertura e não se encontra no rol de procedimentos/técnicas da ANS. Faz referência ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que as operadoras de saúde não são obrigadas a cobrir o que não está previsto nos procedimentos da Agência Nacional de Saúde (EREsp 1.886.929 e o EREsp 1.889.704), assim como ao enunciado n.o 14 da III Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, segundo o qual “não comprovada a ineficácia, inefetividade ou insegurança para o paciente dos medicamentos ou tratamentos fornecidos pela rede de saúde pública ou rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, deve ser indeferido o pedido”. Por fim, discute a multa diária imposta na decisão, argumentando que não ser razoável ou proporcional tal medida – já que, segundo alega, a negativa está fundamentada em norma contratual e o tratamento cirúrgico é custeado pelo plano, mas não com a técnica requerida pelo autor. Com tais argumentos, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso – evitando, com isso, a produção dos efeitos da decisão agravada. No mérito, almeja a reforma do decisum. Preparo dispensado. É o relatório. Decido. Conforme relatado, é buscada a reforma da decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao réu (INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL) que promova o fornecimento do “kit de navegação” para a realização da cirurgia descrita nos autos (microcirurgia para retirada de tumor intracranianos), no prazo de 2 dias, sob pena de multa diária. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender aos requisitos do inciso I do art. 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015 – Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do art. 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito e a urgência do pleito. Em análise perfunctória da controvérsia, todavia, não reputo presentes os pressupostos legais para a concessão da liminar. Trata-se de hipótese na qual o autor/agravado foi diagnosticado com meningioma parietal esquerdo, quadro clínico para o qual lhe foi indicado, por neurocirurgião responsável, microcirurgia para a retirada do tumor intracraniano. O procedimento foi autorizado pelo agravante, tendo sido parte dos materiais indicados para sua realização (“kit de esfera para sistema de neuronavegação”), no entanto, negada ao fundamento de que não seria de cobertura obrigatória pelo rol da ANS. Considerando que o procedimento cirúrgico já foi autorizado, e que o equipamento solicitado pelo médico assistente, com respaldo em dados técnicos, é indicado por representar “ferramenta útil no manejo cirúrgico de meningiomas intracranianos para diminuir a taxa de recorrência, perda de sangue e tempo de internação, e para melhorar a sobrevida livre de recorrência e o status de desempenho pós cirúrgico”, bem como por se revelar “insubstituível para o planejamento e levantamento de retalhos, nos casos de lesões de convexidade e na maioria dos casos de lesões lobares e ganglionares/profundas” (ID 38794571 - Pág. 30) – não se mostra, numa primeira vista, razoável e justificada a negativa. Isso porque, a priori, os potenciais riscos advindos da não utilização de tal tecnologia (que influi diretamente no índice de sucesso das intervenções neurológicas) sobejariam os impactos, para o réu, de sua cobertura. Ademais, ainda que não seja possível atestar tal fato nesta análise preliminar, o aparelhamento aparenta ter respaldo do NATJUS/CNJ em casos similares. Nesse contexto: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. KIT DE NEURONAVEGAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. ROL DA ANS. TAXATIVO. COBERTURA DE PROCEDIMENTOS PREVISTOS. DECISÃO MANTIDA. 1. A Segunda Seção do c. STJ no julgamento do EREsp 1.886.929/SP e EREsp 1.889.704/SP, ambos da Relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, fixou tese no sentido de que, em regra, o rol de procedimentos e eventos da ANS é taxativo. 2. Na oportunidade, a c. Corte Superior destacou situações excepcionais que justificam a cobertura de procedimentos não previstos no rol. 3. A Microcirurgia para Tumores Intracranianos e o procedimento de neuronavegação estão previstos na cobertura mínima obrigatória estabelecida pela Agência Nacional de Saúde e possuem respaldo em nota técnica do Natjus/CNJ, favorável ao tratamento prescrito pelo médico assistente. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1603388, 07118056820228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2022, publicado no PJe: 22/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, deixo de vislumbrar maiores prejuízo para o agravante com a medida, visto que, em caso de improcedência do pedido, afigura-se possível a cobrança dos valores correspondentes ao uso do material em questão. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Dispenso informações. Intime-se à parte recorrida para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Brasília, 5 de setembro de 2022 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator